Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO. NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Cuida-se de ação de revisão de contrato de consórcio, em que, nesta instância recursal, se discute a cobrança da taxa de administração e a incidência da cláusula penal.
3. Nos casos em que há desistência do consorciado, exige-se a demonstração do prejuízo sofrido pelo grupo para incidência da cláusula penal. Precedentes.
4. De acordo com o art. 5, §3o da Lei 11.795/2008, a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste. Mostra-se abusiva a retenção da integralidade da taxa de administração, em caso de desistência do contrato de consórcio. Precedentes.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.